Tribunal: TJPA
Processo: 0805478-18.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805478-18.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO

AGRAVADO: EMANOEL CARVALHO MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805478-18.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR Nº 0800322-68.2025.8.14.0123

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: EMANOEL CARVALHO MENEZES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO PELO RGPS. VACÂNCIA AUTOMÁTICA. ATO VINCULADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por servidor municipal contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento manejado pelo Município de Novo Repartimento, cassando liminar que determinava sua reintegração ao cargo de Técnico em Agrimensura, ocupado desde 1998. O agravante foi aposentado voluntariamente pelo RGPS em 27/09/2019, mas continuou exercendo suas funções. Em 2025, foi exonerado com base no Decreto Municipal nº 003/2025, que declarou a vacância automática do cargo em razão da aposentadoria, nos termos da Lei Municipal nº 009/1993.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exoneração de servidor municipal aposentado pelo RGPS exige processo administrativo com contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se é possível a permanência ou reintegração ao cargo após a aposentadoria pelo RGPS, à luz da jurisprudência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 34, V, da Lei Municipal nº 009/1993 prevê de forma clara a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, configurando-se ato vinculado e meramente declaratório, que independe de processo administrativo.

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente a tese fixada no Tema 1150 da Repercussão Geral, veda a reintegração ou manutenção no cargo de servidor estatutário aposentado pelo RGPS, quando houver previsão legal de vacância por aposentadoria, por afronta ao concurso público e à vedação de acumulação de proventos e remuneração.

5.

O Tema 606 do STF, invocado pelo agravante, não se aplica à espécie, por tratar de empregados públicos regidos pela CLT, e não de servidores estatutários.

6.

A permanência do agravante no cargo após a aposentadoria contraria os princípios da legalidade e do concurso público, configurando irregularidade sanada pela exoneração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exoneração de servidor municipal aposentado pelo RGPS é ato vinculado e declaratório, prescindindo de processo administrativo, quando há previsão legal de vacância.

2.

A permanência ou reintegração ao cargo, após aposentadoria pelo RGPS, viola os princípios do concurso público e da vedação à acumulação de proventos e remuneração.

3.

O Tema 1150 do STF aplica-se aos servidores estatutários aposentados pelo RGPS, sendo inaplicável o Tema 606, que trata de empregados públicos celetistas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §14; EC nº 103/2019; Lei Municipal nº 009/1993, art. 34, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.302.501, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13.09.2022 (Tema 1150 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Agravo de Instrumento (ID 26493296), interposto
por
Emanoel Carvalho Menezes em face d
a decisão monocrática ID 25797704, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo Município de Novo Repartimento, cassando a liminar concedida em favor do ora agravante nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar
n.º 0800322-68.2025.8.14.0123.

Na origem, o impetrante, servidor público municipal desde 1998 no cargo de Técnico em Agrimensura, aprovado em concurso público, obteve aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em 27/09/2019, conforme carta de concessão do INSS. Permaneceu, contudo, exercendo suas funções normalmente após a aposentação.

No início de 2025, foi notificado de sua exoneração, efetivada por força do Decreto Municipal nº 003/2025, que determinou a vacância automática de cargos ocupados por servidores aposentados pelo RGPS.

O impetrante alegou que a medida fora tomada sem prévia instauração de processo administrativo, contrariando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de violar seu direito adquirido e a segurança jurídica, especialmente por já exercer cumulativamente aposentadoria e remuneração antes da EC nº 103/2019.

O Juízo
a quo
deferiu a medida liminar para suspender os efeitos do decreto e determinou a reintegração do servidor ao cargo em 72 horas, com restabelecimento da remuneração, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Contra essa decisão, o Município de Novo Repartimento opôs recurso de Agravo de Instrumento (ID 25657920), defendendo que o art. 34, V, da Lei Municipal nº 009/1993 prevê expressamente a aposentadoria como causa de vacância do cargo, razão pela qual o ato de exoneração seria um efeito jurídico automático, prescindindo de processo administrativo, sendo, portanto, legal e vinculado.

Aduziu, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1150 da Repercussão Geral, assentou a impossibilidade de reintegração ou permanência no cargo público sem novo concurso, diante da previsão legal de vacância por aposentadoria.

Na Decisão Monocrática ID 25797704, ora vergastada, dei provimento ao recurso, cassando a liminar concedida na origem.

Irresignado, o agravante Emanoel Carvalho Menezes interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 26493296), reiterando seus argumentos quanto à ilegalidade da exoneração sem processo administrativo e à inaplicabilidade do Tema 1150 do STF ao caso concreto, defendendo a prevalência do Tema 606, e invocando, ainda, o princípio da segurança jurídica e a não incidência retroativa da EC nº 103/2019.

O Município de Novo Repartimento apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 27283844), defendendo a manutenção da decisão recorrida.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público do 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 27454980).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

Cinge-se a controvérsia recursal acerca possibilidade jurídica de manutenção ou reintegração ao cargo público municipal de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ante a existência de norma municipal que expressamente estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo efetivo.

No caso concreto, o agravante, Sr. Emanoel Carvalho Menezes, servidor público efetivo do Município de Novo Repartimento desde 1998, ocupante do cargo de Técnico em Agrimensura, foi aposentado voluntariamente em 27 de setembro de 2019 pelo RGPS, tendo, contudo, permanecido no exercício do cargo.

Em 07 de janeiro de 2025, foi notificado de sua exoneração em virtude da edição do Decreto Municipal nº 003/2025, com base no art. 34, inciso V, da Lei Municipal nº 009/1993 (RJU), que estabelece, de forma inequívoca, a aposentadoria como causa de vacância.

A tese central do agravante repousa na alegação de que a exoneração careceria de processo administrativo prévio, com garantias do contraditório e da ampla defesa, além de sustentar a possibilidade de cumulação de proventos e remuneração, sobretudo por ter sua aposentadoria ocorrido antes da Emenda Constitucional nº 103/2019.

Todavia, tais argumentos não resistem à análise jurídica diante da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do
Tema 1150 da Repercussão Geral
, cuja tese firmada dispõe expressamente:

“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis na atividade.”

O referido entendimento restou reafirmado no julgamento do RE 1.302.501, Rel. Min. Luiz Fux, ocasião em que se estabeleceu a distinção entre as hipóteses abrangidas pelo Tema 1150 e aquelas contempladas no Tema 606 empregados públicos regidos pela CLT. Enquanto o Tema 606 refere-se à acumulação de proventos e vencimentos por empregados públicos celetistas, o Tema 1150 trata precisamente da situação de servidores estatutários aposentados pelo RGPS, sem a existência de regime próprio de previdência.

No caso em análise, é incontroverso que o agravante foi admitido mediante concurso público, adquiriu estabilidade e, após o cumprimento dos requisitos legais, optou voluntariamente pela aposentadoria pelo RGPS, de modo que a tese invocada pelo agravante para a aplicação do Tema 606 não se coaduna à hipótese dos autos.

Outrossim, a Lei Municipal nº 009/1993 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Novo Repartimento) dispõe expressamente que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, conforme previsto expressamente em seu art. 34, inciso V:

Art. 34 Vacância de cargo público decorrerá de:

I - exoneração;

II - demissão;

III - promoção;

IV - acesso;

V -
aposentadoria
;

VI - posse em outro cargo inacumulável;

VII - falecimento. (grifo nosso)

Tal dispositivo encontra respaldo direto no art. 37, §14 da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que veda o recebimento simultâneo de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo inacumulável.

Dessa forma, o ato de exoneração se reveste de legalidade, tratando-se de ato vinculado, de natureza meramente declaratória, que independe da instauração de processo administrativo, eis que não se confunde com ato punitivo.

O agravante, ao optar pela aposentadoria, deu causa à extinção de seu vínculo funcional, não havendo qualquer ilegalidade no ato administrativo que apenas reconheceu os efeitos jurídicos de sua opção voluntária.

Assim, em juízo perfunctório, me parece que a manutenção do agravante no cargo anteriormente ocupado após a aposentadoria, sem a submissão a novo certame, consubstancia afronta aos princípios do concurso público e da legalidade.

Destarte, entendo ausente a probabilidade do direito do agravante, de modo que não merece reparos a decisão monocrática que cassou a liminar anteriormente concedida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/07/2025